Tribunal: STF
Processo: HC 194286
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por William Fernandes Chaves e outro, advogados, em benefício de Laís Gonçalves Pereira, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.11.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 626.821. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2265561-55.2020.8.26.0000 pelo Desembargador João Morenghi, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante em 5.11.2020 pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
    O juízo da Vara Plantão da Comarca da Capital/SP converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva em 6.11.2020 (fls. 1-4, e-doc. 12).
    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 2265561-55.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu o requerimento de liminar.
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 626.821 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, Presidente, em 16.11.2020, pelo óbice da Súmula n. 691.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam que “a paciente LAÍS GONÇALVES PEREIRA é primária, tem residência fixa, tem ocupação lícita, ostenta bons antecedentes, é mãe de família, tem um filho menor impúbere, sendo um menino de nome LUCCA MIGUEL DOS SANTOS PEREIRA, de 04 (QUATRO) anos, TOTALMENTE DEPENDENTE DA PACIENTE, CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO EM ANEXO” (fl. 2, e-doc. 1).
    Sustentam que, “ainda que tenha sido decretada a prisão preventiva da requerente, a substituição de prisão domiciliar em favor da acusada é a medida legal a ser tomada. Vejamos. Diante desse fato, de rigor a aplicação da prisão na modalidade domiciliar, fundamentada pelo artigo 318-A do Código de Processo Penal, bem como pelo art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências” (fl. 7, e-doc. 1).
    Enfatizam que “não há espaço para análise do cabimento ou não da prisão domiciliar pelas demais instâncias, estando a mulher enquadrada nas situações previstas no referido julgado a ordem deve ser cumprida, com a colocação dela em prisão domiciliar, ou seja, basta a demonstração de que a requerente é abrangida pela decisão. No caso em tela, é evidente que a requerente se encontra em situação idêntica àquelas abarcadas no HC coletivo de n. 143.641 e no artigo 318-A. Lá ficou estampado que as mulheres presas provisoriamente que têm filhos menores de 12 anos e não são acusadas de crimes com violência ou grave ameaça contra eles devem ser colocadas em prisão domiciliar” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Asseveram que “a decretação da prisão preventiva se deu substancialmente, na gravidade abstrata do delito, sem apontamentos de elementos concretos idôneos bem como peculiaridades da prática delitiva a justificar a excepcional necessidade da segregação cautelar. A motivação judicial se mostra, portanto, inidônea a embasar a privação da liberdade. Não há nesse contexto, elementos concretos que apontem para a necessidade cautelar da segregação com vistas à garantia da ordem pública, inexistindo, ainda, informações nos autos a evidenciar concreto risco à instrução processual ou à aplicação da lei penal” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) seja ao final CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS para que seja reconhecido e declarado o direito da paciente de aguardar em liberdade o julgamento da ação penal na qual figura como denunciada e caso seja condenada que possa aguardar o recurso em liberdade, registrada perante o EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA PLANTÃO CRIMINAL DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO - CAPITAL, ora autoridade Coatora, mantendo-a PRESA de forma totalmente irregular, nos autos do Processo nº. 1523277-68.2020.8.26.0228, devendo ser reconhecida falta de fundamentação idônea para a continuação da decretação da prisão preventiva, para que seja relaxada sua prisão em flagrante, e que seja concedida a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no artigo 318-A do Código de Processo Penal, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício” (fl. 25, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.11.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 626.821. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2265561-55.2020.8.26.0000 pelo Desembargador João Morenghi, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Confiram-se também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. O juízo da Vara Plantão da Comarca da Capital/SP converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:
    “2. Em análise preliminar, não verifico a existência de qualquer irregularidade apta a macular a prisão em flagrante, tendo sido observados todos os requisitos constitucionais e legais. O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou irregularidades a serem declaradas ou sanadas. A situação fática encontra-se subsumida às hipóteses previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal. Em suma, não há motivo que justifique o relaxamento da ordem flagrancial. Portanto, HOMOLOGO a prisão em flagrante do/a(s) autuado/a(s), devidamente identificado/a(s) e qualificado/a(s), o que faço com fundamento no artigo 301 e seguintes do Código de Processo Penal e no artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal. 
    (…). 4. Para a decretação da custódia cautelar, a lei processual exige a reunião de, pelo menos, três requisitos: dois fixos e um variável. Os primeiros são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O outro pressuposto pode ser a tutela da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal, demonstrando-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (receio de perigo) e a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (CPP, art. 312, caput e § 2º c/c art. 315, § 2º).
    Ademais, deve-se verificar uma das seguintes hipóteses: a) ser o crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos; b) ser o investigado reincidente; c) pretender-se a garantia da execução das medidas protetivas de urgência – havendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; d) houver dúvida sobre a identidade civil do investigado ou não fornecimento de elementos suficientes para esclarecê-la (CPP, art. 313). 
    No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de constatação da droga. 
    De acordo com os autos, em cumprimento à mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos nº 1528908-42.2020.8.26.0050, referente à investigação de tráfico de drogas decorrente da apreensão de grande quantidade de drogas ilícitas no imóvel situado na Rua Cinco, nº 28, Casa 01, Jardim Monte Verde (IP nº 1526109-26.2020.8.26.0050), em que a autuada Laís figura como investigada juntamente com outros, policiais dirigiram-se até a residência da autuada situada na Rua Major José Lopes, nº 4-C, Jardim Shangrilá. No local, a autuada negou a existência de drogas, porém, os policiais localizaram no rack da sala uma mala contendo grande quantidade de sacos plásticos de cocaína, totalizando 8,6418kg da substância entorpecente, e um saco contendo substância acinzentada, uma balança e dois cadernos com contabilidade do tráfico de drogas. No porta-malas do veículo de placas PVN1956, o qual estava estacionado na garagem, encontraram 1.000 porções de cocaína já fracionadas e embaladas para a venda (608,4g). A autuada alegou que o imóvel e o veículo seriam do seu primo Maikon Sousa Bispo, negando a propriedade das drogas apreendidas. 
    Assim, no caso em tela, os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento do crime de tráfico de drogas, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos. 
    De fato, o laudo de constatação de substância entorpecente confere a prova da materialidade. Há, por outro lado, em exame superficial, próprio desta sede, indícios suficientes de autoria e a indicação de que a droga apreendida destinava-se a entrega e ao consumo de terceiros. Assim, segundo consta deste expediente, as condições em que se desenvolveu a prisão em flagrante, a natureza, a forma de acondicionamento, a quantidade da substância entorpecente apreendida e as circunstâncias da conduta da autuada indicam, a princípio, que a droga apreendida não se destinava apenas ao consumo do seu portador (Lei 11.343/06, art. 28, §2º). 
    Com efeito, as drogas apreendidas são extremamente lesivas. Para o indivíduo, a cocaína (e seu subproduto, o crack) enseja a necessidade de doses cada vez maiores, isto é, tem altíssimo potencial à toxicofilia (dependência pela interação do metabolismo orgânico do viciado e o consumo da droga), além de poder causar convulsões a até mesmo parada cardíaca. Para a sociedade, diferentemente da maconha (droga depressora), a Erythroxylum Coca é um poderoso estimulante do sistema nervoso central, pelo que tem como efeito taquicardia, exaltação, euforia e paranoia e debilita os elementos mais nobres da personalidade, como o sentido ético e a crítica. Sua crise de abstinência causa tremores, ansiedade, inquietação e irritabilidade (Delton Croce Jr. Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 665). Ou seja, tem-se a mistura perfeita para o fomento à criminalidade violenta. Daí a necessidade da cautela para a garantia da ordem pública. 
    Ademais, não se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). Os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes. Por outro lado, tratando-se de acusação que demanda reconhecimento pessoal em audiência, mais uma vez impõe-se a custódia para a garantia da instrução. 
    Muito embora a autuada seja primária, ressalto, ainda, que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para recomendar a benesse pretendida. É que ‘o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis’ (STJ, HC nº 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 11/12/2013). ‘A circunstância de o paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência’ (STJ. HC nº 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fischer, j. 14/02/2000). 
    Por fim, considerando a apreensão de enorme quantidade de substâncias entorpecentes, totalizando mais de 9 (nove) quilos de cocaína, que possui natureza de maior lesividade ao usuário, aliada ainda às circunstâncias do flagrante, decorrente do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em investigação em curso acerca de tráfico de drogas em que a autuada é investigada, entendo que a conduta da autuada é de acentuada gravidade e lesividade à saúde pública, eis que denota estreito relacionamento com o tráfico de drogas e demonstra o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, de modo que entendo que a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva como forma de garantir a ordem pública. Ademais, destaco que, embora seja crime sem emprego de violência ou grave ameaça, trata-se de crime grave, equiparado a hediondo e que, por determinação constitucional, merece tratamento diferenciado. 
    Dessa forma, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para resguardar a ordem pública é medida que se impõe, conforme bem ressaltado pelo representante do Ministério Público.
    Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. 
    Nesse ponto, embora a autuada tenha comprovado possuir um filho menor, é certo que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é automática. Ademais, conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a prisão domiciliar pode ser negada em situação excepcionalíssima, o que é exatamente o caso em tela. 
    Com efeito, a prisão em flagrante da autuada ocorreu no interior da residência, local em que foram apreendidos aproximadamente 9 (nove) quilos de cocaína, balança de precisão e cadernos contendo anotações referentes à contabilidade do tráfico de drogas. Não bastasse, saliento que a prisão em flagrante ocorreu em virtude de cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da autuada, sendo que ela é investigada em outro inquérito policial justamente em razão de seu envolvimento com o tráfico de drogas. Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, é de se concluir o estreito relacionamento da autuada com o tráfico de drogas, de modo que a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar será completamente inócua, considerando que o tráfico de drogas era realizado pela autuada em sua própria residência, o que é inclusive extremamente prejudicial ao desenvolvimento do filho menor. 
    Dessa forma, entendo que não é o caso de substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, tratando-se o caso em tela situação excepcionalíssima. 
    Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque nenhuma delas é efetivamente segregadora. As medidas referidas não têm o efeito de afastar a autuada do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 
    5. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de LAIS GONCALVES PEREIRA em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE mandado de prisão” (e-doc. 12 – grifos nossos).
    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.
    2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que ‘atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa’.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.799-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento sobre os pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não se demonstra ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    12. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora